Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703793-78.2017.8.07.0020 RECORRENTES: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES RECORRIDO: MARCELO DE AGUIAR BITENCOURT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DESCUMPRIMENTO DA PROMITENTE-VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MORA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por se tratar de relação de consumo, a solução deve ser dada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF/88), aplicado em harmonia com as disposições do Código Civil sobre as obrigações e contratos, assim como as demais normas que regulamentam a matéria. 2. O atraso na entrega da obra, por culpa da construtora, autoriza a resolução contratual pelo promitente-comprador, nos termos do art. 475 do Código Civil. 3. A escassez de mão de obra, demora da expedição da carta de habite-se, condições climáticas, greves no sistema de transporte público são exemplos incapazes de, por si só, romperem o nexo de causalidade, visto que são inerentes à atividade empresarial desenvolvida pelas apelantes. 4. Não há que se falar em mora do autor quando demonstrado nos autos que ele estava quite com suas obrigações, restando apenas o pagamento da parcela a vencer quando da expedição do habite-se, ocorrido somente em 13/07/2017. 5. O enunciado n. 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente-vendedor. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.635.428/SC e n. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos acórdãos foram publicados em 25/06/2019 (Tema 970), sedimentou o seguinte entendimento: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 7. O contrato celebrado pelas partes prevê a incidência de multa no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o preço atualizado do imóvel, a cada mês de atraso. Assim, sua aplicação é imediata, de modo a indenizar o consumidor pelo inadimplemento da construtora. 8. Os juros da mora incidem desde a citação inicial. Art. 405 e 407 do Código Civil. 9. Apelação desprovida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, afirmando que não restou configurada a mora porque a ampliação do prazo de entrega da obra nos casos em que ocorra a escassez de mão de obra de forma abrupta e elevada caracteriza caso fortuito e força maior, aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso na entrega da obra; b) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 408, 474 e 476, todos do Código Civil, sustentando que a desistência do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes decorreu por única e absoluta vontade do recorrido, por isso a rescisão deve ocorrer nos termos da cláusula contratual que está de acordo com a legislação e a jurisprudência e deve ser de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, defendendo que o termo inicial da correção monetária seja o ajuizamento da ação e que os juros incidam a partir do trânsito em julgado, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.740.977/DF (Tema 1.002). Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CONSTRUTORA QUE NÃO TOMOU TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS E POSSÍVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 2. Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1583899/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020).(g.n.). Com relação à suposta ofensa aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 408, 474 e 476, todos do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à aventada afronta ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para afastar a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1839801/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2020)(g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Cumpre observar, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1.002 (REsp 1.740.977/DF), que se aplica tão somente, para definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador, o que não é o caso tratado dos autos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025